Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-19.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000118-19.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA LOPES - CPF: 265.981.591-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), V. M. PEREIRA - ME - CNPJ: 09.144.719/0001-70 (LITISCONSORTES), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1000118-19.2026.8.11.9005.

Impetrante(s):
NELSON PEREIRA LOPES.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Litisconsorte(s):
V. M. PEREIRA – ME e ASSOCIAÇão GESTÃO VEICULAR UNIVERSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 23 A 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão de Juiz de Direito de Juizado Especial que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, ao fundamento de inexistência de comprovação da insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça diante da alegação de hipossuficiência financeira e da documentação apresentada, bem como se a decisão que indeferiu o benefício configura ilegalidade ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória, nos termos da Lei no 12.016/2009.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF e arts. 98 e 99 do CPC.

O julgador deve analisar a razoabilidade do pedido de gratuidade à luz dos elementos concretos que evidenciem a condição econômica da parte.

Os documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência, evidenciando renda mensal superior a R$ 6.000,00, decorrente de aposentadoria e atividade como motorista de aplicativo.

Documentação juntada após a impetração não supre a ausência de prova pré-constituída do direito invocado.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça diante da insuficiência de prova da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A concessão de gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível a sua demonstração por documentos juntados posteriormente.

3. A existência de renda mensal significativa afasta o direito à gratuidade da justiça quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX e LXXIV; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso; Enunciado no 116 do FONAJE.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Nelson Pereira Lopes
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Várzea Grande/MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o no
1030660-97.2025.8.11.0002
, determinando a intimação da parte recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão impugnada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento.

A liminar foi indeferida no ID 344337862.

No ID 347709354, o impetrante juntou aos autos o relatório de rendimentos da plataforma Uber, requerendo a reconsideração do
decisum
.

A litisconsorte passiva
Associação Gestão Veicular Universo
apresentou manifestação no ID 350650860, pugnando pelo não conhecimento do mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo. Subsidiariamente, requer a denegação da segurança.

A autoridade coatora deixou de prestar informações, bem como não houve manifestação do litisconsorte passivo
V. M. Pereira – ME
, conforme certidão anexada no ID 354441941.

O Ministério Público, no ID 355114385, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Nelson Pereira Lopes
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Várzea Grande/MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o no
1030660-97.2025.8.11.0002
, determinando a intimação da parte recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão impugnada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento.

A liminar foi indeferida no ID 344337862.

No ID 347709354, o impetrante juntou aos autos o relatório de rendimentos da plataforma Uber, requerendo a reconsideração do
decisum
.

A litisconsorte passiva
Associação Gestão Veicular Universo
apresentou manifestação no ID 350650860, pugnando pelo não conhecimento do mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo. Subsidiariamente, requer a denegação da segurança.

A autoridade coatora deixou de prestar informações, bem como não houve manifestação do litisconsorte passivo
V. M. Pereira – ME
, conforme certidão anexada no ID 354441941.

O Ministério Público, no ID 355114385, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e o art. 1o da Lei 12.016/2009, nos seguintes termos
:

CF, art. 5o

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o no
1030660-97.2025.8.11.0002
, determinando a intimação da parte recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção
.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem acerca da gratuidade da justiça:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

No caso, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o no
1030660-97.2025.8.11.0002.

Embora o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(Grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar:

(...) O impetrante sustenta que, além de sua renda como motorista de aplicativo, é beneficiário de aposentadoria especial, percebendo, em janeiro/2026, o valor líquido de R$ 2.269,54 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos),
conforme documento anexado no ID 343955851.

Ademais,
nos autos de origem, apresentou resumos fiscais emitidos pela plataforma do aplicativo utilizado (Uber), referentes aos meses de maio de 2025 (R$ 4.403,34), junho de 2025 (R$ 1.348,26) e agosto/2025 (R$ 1.967,92). (...)

Embora o impetrante tenha juntado aos autos, posteriormente à impetração (ID 347709354), relatórios de rendimentos da plataforma Uber, tal documentação não tem o condão de suprir a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

Com efeito, a característica essencial do
writ
mandamental é a exigência de prova pré-constituída, ou seja, a demonstração inequívoca do direito invocado no momento da impetração, sem necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 6o da Lei no 12.016/2009.

Não obstante, ainda que se admitisse a análise de tais documentos em caráter excepcional – considerando que apenas complementam informações já existentes nos autos de origem –, verifica-se que os rendimentos líquidos demonstrados reforçam a conclusão de ausência de hipossuficiência financeira.

Da análise dos extratos apresentados, constatam-se rendimentos líquidos posteriores (novembro/2025 a janeiro/2026):

Semana de 03 a 10/nov: R$ 1.335,38

Semana de 10 a 17/nov: R$ 1.353,10

Semana de 17 a 24/nov: R$ 951,26

Semana de 24/nov a 01/dez: R$ 492,94

Semana de 01 a 08/dez: R$ 1.336,52

Semana de 08 a 15/dez: R$ 1.436,30

Semana de 15 a 22/dez: R$ 1.294,86

Semana de 22 a 29/dez: R$ 1.256,72

Semana de 29/dez a 05/jan: R$ 989,13

Semana de 05 a 12/jan: R$ 965,36

Semana de 12 a 19/jan: R$ 573,89

Semana de 19 a 26/jan: R$ 1.260,52

Semana de 26/jan a 02/fev: R$ 547,53

Somando-se os valores líquidos semanais apresentados, temos uma média mensal superior a
R$ 4.000,00
apenas da atividade como motorista de aplicativo, além da aposentadoria líquida de
R$ 2.269,54,
totalizando renda mensal superior a
R$ 6.000,00.

Logo, a documentação anexada aos autos não se mostra suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, tampouco evidencia a efetiva impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal.

Dessa forma, não restou demonstrada a existência de direito líquido e certo do impetrante à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1030660-97.2025.8.11.0002
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026